Tribunal: STF
Processo: ARE 1388273
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou acordo firmado entre as partes, julgando extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III do CPC. Agravante que pleiteia seja determinada a incidência da correção monetária pelo IPCA-E. Não cabimento. Acordo válido firmado entre as partes. Direito disponível. Aplicação da TR - Questão envolve ofício requisitório expedido antes de 25/03/2015. RECURSO DESPROVIDO.”  



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário o recorrente sustenta violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma que “o v. acórdão ora recorrido desprezou o fato de que perfeitamente aplicável ao caso concreto o entendimento contido no julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, em sede de repercussão geral, não havendo que se falar em modulação do referido julgado ou mesmo da sua inaplicabilidade ao caso presente por envolver precatório expedido antes de 25.03.2015, sem falar que o acordo ‘sub judice’ não fez qualquer menção ao critério de reajustamento pela TR, não havendo como se sustentar que o Recorrente ‘concordou com a adoção da TR à época em que celebrou o acordo com a agravada, de tal forma que não se pode admitir, agora, a complementação do valor por entender que se mostrou insuficiente.’”



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Além do mais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Não procede, igualmente, a alegada afronta a inc. II do art. 5º da Constituição, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Por fim, destaca-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Outrossim, importante salientar que o presente caso concreto se trata de direito disponível e que houve acordo firmado entre as partes em 27.2.2018 (fls. 97/98). Além disso, não se verifica qualquer elemento apto a ensejar a invalidade do negócio jurídico firmado. 



    Assim, verifica-se que o agravante concordou com a adoção da TR à época em que celebrou o acordo com a agravada, de tal forma que não se pode admitir, agora, a complementação do valor por entender que se mostrou insuficiente. Como bem salientado pelo magistrado a quo: 



    “Diante da ausência de alegação de dolo, coação ou erro substancial na celebração do acordo entre as partes, portanto, comobservância dos requisitos de validade dos negócios jurídicos, descabida a impugnação de fls. 447/448, pois o exequente espontaneamente concordou com o valor da transação nos termos dos documentos de fls. 429/433” (fl. 120).



    Diante do exposto, mantém-se a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”  



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegação de que “o acordo “sub judice” não fez qualquer menção ao critério de reajustamento pela TR”, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente